Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA. EMPRESA DE TELEFONIA. LIGAÇOES EXCESSIVAS. DANO MORAL. CONFIGURADO EM FACE DO PRIMEIRO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS EM FACE DA SEGUNDA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o condenar ao pagamento de R$ 500,00 ao primeiro autor e de R$ 750,00 à segunda autora, ambos pagamentos a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 42397387). Custas e preparo recolhidos (Ids. 42397388 e 42397389). Contrarrazões apresentadas (Id. 42397393).
3. Na inicial, os autores narraram que recebiam cobranças indevidas por diversas vezes, pleiteando danos morais. Já nas razões recursais, em preliminar, a parte ré alega a existência de preliminar de ilegitimidade ativa em face da segunda autora e a existência de litispendência para o caso. Já no mérito, afirma que inexiste ato ilícito e que não há que falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado para danos morais e prequestiona a matéria.
4. Da preliminar de ilegitimidade ativa. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte autora atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade ativa ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. Da litispendência. A preliminar de litispendência com o processo 0700654-57.2022.8.07.0016 não merece prosperar. Enquanto naquele processo a parte autora reclama por receber ligações indesejadas de telemarketing, neste os autores reclamam das ligações de cobranças excessivas. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
8. Pelo que fora narrado pelos autores, o primeiro possuía débito junto ao réu que, na cobrança deste, extrapolou o limite legal e praticou ato ilícito apto a configurar dano moral, cobrando de forma excessiva tanto o seu devedor (primeira parte autora) quanto a esposa deste (segunda parte autora).
9. Os documentos probatórios anexados pelos autores são os de ID 42397337 e 42397338. Estes documentos, de fato, relacionam uma série de ligações. O réu, em suas razões recursais (ID 42397387 – f.7), afirma que efetuou ligações a partir de 5 números de telefone e, analisando as ligações destes números citados, no documento acima mencionado, é possível analisar que houve extrapolação do senso comum e abuso nas ligações de cobranças, devido a quantidade e aos horários destas.
10. Sobre a comprovação de quem recebeu estas ligações, inexiste. A segunda parte autora não comprova que recebeu as ligações e, com a confissão da parte ré sobre as ligações apenas em face do primeiro autor, tem-se que apenas este merece a indenização pleiteada.
11. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
12. O valor arbitrado pelo juízo de origem para os danos morais em favor do primeiro autor é proporcional, razoável e bem cumpre os requisitos legais, de modo que a sentença deve permanecer intacta.
13. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais em favor da segunda parte autora, mantendo-se a condenação de danos morais em favor da primeira parte autora, Caio César Carvalho de Sousa.
14. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.